Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. NÃO ACOLHIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTAS GRAVES COMETIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não obstante seja dever da parte a adequada instrução da peça recursal, é possível, neste caso concreto, por intermédio de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a consulta a todos os documentos dos autos, de modo que, em homenagem ao princípio da primazia da análise do mérito, trazido à ordem processual pelo Código do Processo Civil de 2015 (aqui aplicável por força do artigo 3o do Código de Processo Penal), afigura-se possível a compreensão da controvérsia posta, viabilizando-se o exame do mérito recursal.
2. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Câmara Criminal desta Corte de Justiça vem interpretando que o artigo 83, inciso III, do Código Penal, exigiu, para fins de concessão do livramento condicional, comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, e não apenas nos últimos seis meses.
3. A fim de se evitar ofensa a princípios elementares, como os da individualização e progressão da pena, além de impedir que o benefício em questão tenha sua aplicação obstada ad eternum em virtude de uma falta grave cometida durante a execução da pena, cabe destacar que a avaliação do comportamento satisfatório do apenado deve ser analisada em cada caso concreto, considerando-se o histórico e a natureza das faltas praticadas pelo condenado.
4. O mau comportamento do sentenciado durante a execução de sua pena, consistente na prática de 02 (duas) faltas graves, referentes a fuga do sistema carcerário e novos crimes, em concurso material, cometidos no curso da execução da primeira pena cumprida, demonstra a ausência de, pelo menos, um dos requisitos subjetivos estatuídos no artigo 83, inciso III, do Código Penal, qual seja, o comportamento satisfatório durante a execução da pena.
5. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão denegatória do livramento condicional ao agravante.